Tribunal: TJSP
Processo: 1037615-88.2016.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Majoração recursal de honorários advocatícios – Contradição com os elementos dos autos – Fixação dos honorários em espécie que permite a majoração - Recurso provido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1037615-88.2016.8.26.0602/50001, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, é embargada DIANA WERLOGER
GRAMS.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1037615-88.2016.8.26.0602/50001 - Sorocaba - VOTO No 2/3
Voto 36499
Processo: 1037615-88.2016.8.26.0602/50001
Embargante: Município de Sorocaba
Embargada: Diana Werloger Grams
Comarca de Sorocaba
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Majoração recursal de
honorários advocatícios Contradição com os elementos dos
autos
Fixação dos honorários em espécie que permite a
majoração - Recurso provido
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de embargos de declaração
interposto em face de acórdão que rejeitou primeiros embargos de
declaração opostos em face de acórdão que acolheu apelação em
favor da ora embargante sem que tenha majorado os honorários
advocatícios fixados em primeira instância.
Em suas razões recursais, alega que o fundamento
da decisão recorrida de que “o v. acórdão em que foi acolhida a
pretensão da autora, ora embargante, condenou a ré ao pagamento
de honorários advocatícios na forma to artigo 85, §4o, II do CPC, ou
seja, diferindo para a fase de liquidação a definição percentual de
honorários advocatícios” é contraditório com o que consta dos autos,
vez que em momento algum veio determinação de liquidação de
sentença e, em consequência, dos honorários.
Estamos
a
tratar
de
recurso
adequadamente
processado e contraminutado (fls. ...).
É o relatório. Passo ao voto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1037615-88.2016.8.26.0602/50001 - Sorocaba - VOTO No 3/3
Por
estarem
presentes
os
pressupostos
de
recorribilidade, conheço do recurso de embargos de declaração.
De fato, a decisão recorrida está em contradição
lógica com os elementos dos autos vez que em momento algum,
tanto em primeiro quanto em segundo grau, houve condenação
ilíquida ou determinação de remessa dos autos para procedimento de
liquidação de honorários.
De outro lado, é cediço anotar que a majoração
dos honorários na instância recursal da apelação é comando legal
imperativo, decorrente da aplicação direta do artigo 85, §§ 2o e 11
do CPC, de modo que o acórdão que julgou a apelação foi omisso ao
fazê-lo.
Assim, impõe-se o acolhimento do recurso para
sanar a contradição do acórdão recorrido e, em consequência, a
omissão do acórdão que julgou a apelação quanto à majoração dos
honorários advocatícios.
Posto isso, dá-se meu voto no sentido do
provimento do recurso, para sanar omissão e contradição
constante do acórdão recorrido e majorar os honorários advocatícios
em decorrência do desprovimento do recurso na forma do artigo 85,
§11 do CPC, fixando-os em R$ 2.000,00, atualizados desde esta data
pela tabela prática do E. TJSP.

NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR